Tribunal: TJPA
Processo: 0828594-04.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0828594-04.2017.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: TEREZINHA DO ESPIRITO SANTO LIMA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AFASTAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO APÓS 90 DIAS DE PEDIDO DE APOSENTADORIA. APLICAÇÃO DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por servidora pública municipal contra ato do Secretário Municipal de Educação de Belém, visando o afastamento de suas funções após 90 dias da protocolização do pedido de aposentadoria, sem prejuízo de remuneração. Sentença de 1º grau concedeu a segurança, determinando o afastamento da impetrante conforme previsto na Lei Orgânica do Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o art. 18, XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém, que assegura o afastamento remunerado após 90 dias de pedido de aposentadoria, é constitucional; (ii) saber se o Município pode afastar a aplicação dessa norma com base na inconstitucionalidade alegada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, no Tema 223, de que é inconstitucional a normatização de direitos dos servidores públicos por meio de Lei Orgânica Municipal, sendo competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo.

4. Aplicação do entendimento consolidado pelo STF no Recurso Extraordinário nº 590.859, que afastou a possibilidade de a Lei Orgânica de municípios normatizar direitos dos servidores, por violar a iniciativa legislativa do Executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso especial provido para denegar a segurança concedida à servidora.

Tese de julgamento: "É inconstitucional a normatização de direitos de servidores públicos por Lei Orgânica Municipal, em afronta à competência legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 18, XXVIII, 489, IV; CPC, art. 1.040.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 590.859, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 05/03/2015, DJe 30-03-2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER
do recurso e dar-lhe
PROVIMENTO
, e, em sede de reexame necessário,
modificar a sentença
monocrática, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO
ao
REEXAME NECESSÁRIO
de sentença e ao Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
TEREZINHA DO ESPÍRITO SANTO LIMA
contra ato atribuído ao
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM.
A sentença concedeu a segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida (fls. 26-29), para determinar que o Secretário Municipal de Educação afaste a impetrante do exercício de suas funções até a conclusão do processo administrativo de aposentadoria, sem prejuízo de sua remuneração.

Na petição inicial, apresentada em 10/10/2017, a impetrante narrou que que há cerca de seis meses formalizou pedido de aposentadoria junto à Secretaria Municipal de Educação e que, até o momento da propositura da ação, não houve manifestação administrativa.

Informou que diante da demora na apreciação do pedido de aposentadoria, postulou administrativamente também, em junho de 2017, o afastamento das atividades laborais, pedido que também não foi apreciado.

Aduziu que o afastamento das atividades funcionais após decorridos noventa e um dias do requerimento de aposentadoria possui previsão expressa na Lei Orgânica do Município de Belém e na Normativa n. 002/2017-SEMAD.

Pugnou, nesse contexto, pela concessão de liminar que garanta seu afastamento das atividades para aguardar a conclusão do processo de aposentadoria. No mérito, pleiteou a confirmação da tutela no mesmo sentido.

Por meio da decisão de (ID. nº 4074131), foi deferido o pedido liminar para determinar que a autoridade coatora garanta à Impetrante o afastamento imediato de suas funções até a conclusão do processo de aposentadoria ou mesmo até a ciência do indeferimento do pedido de jubilamento, sem prejuízo de sua remuneração, consoante art. 92, da Lei Municipal nº 7.984/99.

Foram prestadas informações ao (ID. nº 4074139).

O Ministério Público de Primeiro Grau se manifestou pela concessão da ordem (ID. nº 4074168).

Após, sobreveio a sentença de concessão da segurança, confirmando a liminar anteriormente concedida (ID. nº 4074169).

Em seguida, foram opostos Embargos de Declaração pela parte autora, recurso conhecido e improvido por meio da decisão de (Id. 4074171).

Ademais, o Município de Belém também opôs Embargos de Declaração (ID. nº 4074174), acolhidos para acrescentar na fundamentação e no dispositivo da sentença a exclusão das parcelas de natureza transitória no afastamento remunerado, estabelecendo o decisum:

“Pelo exposto, rejeito a preliminar ventilada e, no mérito, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, confirmando a liminar anteriormente concedida às fls. 26-29, para determinar que o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO afaste a Impetrante do exercício de suas atividades funcionais até a conclusão do processo administrativo de aposentadoria e sem prejuízo de sua remuneração, excluídas as parcelas de natureza transitória, eis que devidas em razão da efetiva atividade, que então passará a cessar.” (Id. 4074185)

Inconformado, o Ministério Público do Estado interpõe recurso de apelação (ID. nº 4074188 - Pág. 1 a 8), pugnando pela reforma parcial da sentença, a fim de que seja garantido o afastamento sem prejuízo da remuneração da impetrante, inclusive fazendo jus ao recebimento do auxílio-alimentação.

Por outro lado, o Município de Belém também apela (ID. nº 4074190), arguindo, inicialmente, a ilegitimidade passiva da autoridade coatora, aduzindo que Secretário Municipal de Educação apenas e tão somente recomenda as normas a serem executadas, o que não faz dele autoridade coatora do ato supostamente tido como ilegal.

Em relação ao mérito, defende a aplicabilidade da lei ordinária n° 8.466/05, argumentando que a lei orgânica delegou ao legislador ordinário a forma como o processo de aposentadoria seria conduzido, não tratando especificamente da aposentadoria voluntária, o que foi normatizado apenas através da lei ordinária n° 8.466/05 alterada pela lei n° 8.624/2007, a qual estabelece que, na aposentadoria voluntária, o servidor só poderá ser afastado após a ciência do deferimento da aposentadoria.

Assim, requer o conhecimento e provimento do apelo, a fim de reformar a sentença recorrida.

A apelada apresentou contrarrazões ao (ID. nº 4074194).

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo e os autos foram remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer (ID. nº 4333115), que se manifestou pela ausência de interesse público em opinar (ID. nº 4378013).

O Recurso de Apelação interposto pelo Município de Belém e pelo Ministério Público foram conhecidos e julgados improvidos, bem como, em sede de Reexame Necessário, a sentença monocrática foi mantida, nos termos da decisão monocrática (ID nº 4547637).

Em seguida foi interposto recurso de agravo interno pelo Município de Belém, que foi negado provimento (ID. nº 9079069).

Dessa decisão opôs embargos de declaração, na qual foi improvido (ID. nº 10379249).

O recorrente interpôs Recurso Especial (ID. nº 10963822) e Recurso Extraordinário (ID. nº 10963825) em face dos referidos Acórdãos.

Sustentou a parte recorrente, dentre outros argumentos, a não observância do disposto nos arts. 489, IV, c/c art. 376 do Código de Processo Civil, uma vez que o julgado foi omisso ao não se manifestar sobre a tese de desnecessidade de apresentação do processo legislativo nos autos, tendo em vista que, por se tratar de lei orgânica municipal, seria incontroversa que sua iniciativa e promulgação foi realizada diretamente pelo Poder Legislativo, bem como diante da omissão acerca da violação ao disposto no artigo 376 do CPC, segundo o qual só seria necessário a prova de direito municipal nos casos em que houver expressa determinação do juiz.

A parte recorrida apresentou manifestação no (ID. nº 10967430).

O recurso foi submetido à análise da Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais deste Egrégio Tribunal, sendo o Exmo. Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à época, o Des. Ronaldo Marques Valle, que admitiu o recurso especial e não admitiu o recurso extraordinário (ID nº 11626478).

O Município interpôs agravo por inadmissão de recurso extraordinário (ID. nº 12266666).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 12677623).

Em despacho (ID nº 12692883), o Exmo. Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Des. Roberto Gonçalves de Moura, não se retratou da decisão agravada e, além disso, remeteu o feito ao Superior Tribunal de Justiça, em razão da admissibilidade do recurso especial interposto (ID nº 11626478), conforme disposto no art. 1.042, § 8º, do CPC.

Diante da decisão do Superior Tribunal de Justiça (ID nº 14729709, e-STJ fls. 287/290), que conheceu e deu provimento ao Recurso Especial interposto pelo Município de Belém, para desconstituir o acórdão do Tribunal de origem (ID nº 11626478), por afronta ao art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015, o Exmo. Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Des. Roberto Gonçalves de Moura, determinou a devolução dos autos ao relator do acórdão (ID nº 10379249), em cumprimento à referida decisão.

Tendo em vista o relatado, apresento o processo para novo julgamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Uma vez firmado entendimento pelo Tribunal Superior, cabe a retomada do feito e adequação do julgado aos termos de paradigma decidido em sede de repercussão geral. Inteligência do art. 1040, inciso II, do CPC.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito ou não da recorrida, servidora efetiva do Município de Belém, de ser afastada de seu cargo após decorridos mais de 90 (noventa) dias do seu pedido de aposentadoria, sem prejuízo de sua remuneração.

Sobre o assunto, ressalto que o art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém assegura aos servidores públicos municipais o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao protocolo do requerimento de aposentadoria, caso não sejam cientificados do indeferimento, senão vejamos,
in verbis
:

“Art.18. O Município assegura aos servidores públicos, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

(...)

XXVIII – não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei;”

Em decorrência do referido dispositivo legal, o Juízo a quo concedeu a segurança pleiteada pela recorrida. Entretanto, a previsão de direitos dos servidores públicos na Lei Orgânica Municipal viola a iniciativa do Chefe do Poder Executivo para regular a matéria e, por esse motivo, se mostra inconstitucional.

Essa foi a orientação adotada pelo colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 590.859, cuja ementa transcrevo:

CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE – TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ATUAÇÃO – REVISÃO.
Ante a possibilidade de vir à balha entendimento que possua ligação com a Constituição Federal, como ocorre quanto aos preceitos sensíveis, de adoção obrigatória pela Carta estadual, admissível é o recurso extraordinário – Recurso Extraordinário nº 199.293/SP, de minha relatoria, e Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.529/MT, da relatoria do ministro Octavio Gallotti. LEI ORGÂNICA DE MUNICÍPIO – SERVIDORES – DIREITOS. Descabe, em lei orgânica de município, a normatização de direitos dos servidores, porquanto a prática acaba por afrontar a iniciativa do Chefe do Poder Executivo – Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2.944/PR, relatada pela ministra Cármen Lúcia, 3.176/AP, 3.295/AM, relatadas pelo ministro Cezar Peluso, e 3.362/BA, de minha relatoria.

(RE 590829, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-061 DIVULG 27-03-2015 PUBLIC 30-03-2015)

Esse entendimento foi consolidado no Tema nº 223, de repercussão geral, que preceitua o seguinte,
in verbis:

“É inconstitucional, por afrontar a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, a normatização de direitos dos servidores públicos em lei orgânica do Município.”

Nesse diapasão, a Corte Suprema afastou a hipótese de que as Leis Orgânicas Municipais seriam equiparadas às Constituições Estaduais, possuindo superioridade hierárquica hábil a afastar as regras de reserva de iniciativa legislativa.

Dessa forma, havendo pronunciamento expresso do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, deve ser afastada a aplicação do art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém no caso concreto, por não estarem de acordo com a Constituição da República.

Esse entendimento já foi esposado anteriormente por esse egrégio Tribunal, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. AFASTAMENTO DE ATIVIDADE SEM PREJUÍZO DE REMUNERAÇÃO. ART. 18, INCISO XXVIII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INCONSTITUCIONALIDADE. CONFIGURAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO TEMA 223 EM REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESCABE, EM LEI ORGÂNICA DE MUNICÍPIO, A NORMATIZAÇÃO DE DIREITOS DOS SERVIDORES, PORQUANTO A PRÁTICA ACABA POR AFRONTAR A INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. TESE ANALISADA NESTA INSTÂNCIA POR FORÇA DO § 1º DO ART.1.013 DO CPC. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DO PLENÁRIO DADO O POSICIONAMENTO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO DA QUESTÃO DEBATIDA. RETRATAÇÃO OPERADA. REFORMA DA SENTENÇA “A QUO” COM A DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA PLEITEADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(9079941, 9079941, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-11, Publicado em 2022-04-25)”

Outrossim, em decorrência da fundamentação supramencionada, a modificação da sentença proferida pela autoridade de 1º grau é medida que se impõe, com a denegação do mandado de segurança impetrado pela recorrida.

Ante o exposto, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, altero o entendimento adotado nos Acórdão (ID. nº 9079069 e nº 10379249), razão pela qual,
CONHEÇO
da apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, com a denegação da segurança pleiteada pela recorrida.

Em sede de reexame necessário, sentença monocrática modificada
, nos termos da fundamentação expendida.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 19/11/2024